Tribunal: STF
Processo: RHC 107676
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegada nulidade da ação penal condenatória, ao argumento de deficiência de defesa, evidenciada pela não formulação de perguntas às testemunhas e pela falta de requerimento na fase do antigo artigo 499 do CPP. 3. Nulidade não verificada. 4. Recurso a que se nega provimento.